Tribunal: TJDFT
Processo: 0707553-41.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ANTECIPAÇÃO TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. ICMS. TUST. TUSD. OUTROS ENCARGOS. TEMA 986, STJ. INCIDÊNCIA DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente ação declaratória ajuizada objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica que obrigue a parte autora a recolher ICMS incidente sobre TUST e TUSD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de obrigação da parte autora de recolher recurso incidente sobre a transmissão e distribuição de energia elétrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
4. O Superior Tribunal de Justiça analisou o Tema 986 estabelecendo ser cabível a incidência do ICMS sobre TUSD/TUST. Nessa análise, deixou claro que deve integrar o ICMS todos os encargos relacionados ao operacional (geração, transmissão e distribuição) de energia elétrica.
4.1. “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.". (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024).
5. No caso dos autos, a parte autora não se enquadra no caso de modulação dos efeitos do repetitivo, estando correta a sentença que entendeu pela regularidade da cobrança do ICMS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Há incidência de ICMS sobre TUST e TUSD, conforme estabelecido no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.”
“2. É legítima a cobrança de PIS e COFINS sobre as operações relativas à energia elétrica.”
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.012; RITJDFT, art. 251, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 986, STJ, Acórdão 1924996 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção da 6a Turma Cível. Acórdão 1924011 de relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda da 7a Turma Cível.